Tribunal: TJES
Processo: 5003592-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003592-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO MARQUES FONTES

AGRAVADO: SILVANA PIMENTEL BATISTA

RELATOR(A):
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA -
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCERIA E COOPERAÇÃO. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de cobrança, indeferiu o pedido de arresto do imóvel objeto do contrato de parceria e cooperação, bem como o depósito judicial dos valores recebidos pela venda de lotes do imóvel "Sítio Santa Felicidade (matrícula nº 2727)".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido de tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental trazida até o momento não evidencia o inadimplemento contratual alegado pelo agravante, especialmente diante da existência de ação conexa ajuizada pela agravada para a rescisão do contrato, com a alegação de ameaça e boletim de ocorrência registrado.

4. A decisão recorrida deve ser mantida, pois o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao entender que as questões demandam maior dilação probatória, não se justificando a antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

_____________________

Tese de julgamento: “
1.

A antecipação de tutela não pode ser concedida quando os fatos alegados dependem de maior dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 02.06.2017; TJMG, AI 2835712-78.2022.8.13.0000, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 28.02.2023; TJMS, AI 1419358-87.2022.8.12.0000, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, 01.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº 5003592-65.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
PAULO ROBERTO MARQUES FONTES

AGRAVAD
A
:
SILVANA PIMENTEL BATISTA

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

A
diro
ao relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PAULO ROBERTO MARQUES FONTES
contra a r. decisão de fls. 76/79 (autos originários), que, nos autos da
ação de cobra
n
ça
ajuizada em face de
SILVANA PIMENTEL BATISTA
, indeferiu o pedido liminar de arresto do imóvel objeto do contrato, assim como de depósito em juízo dos valores já recebidos em razão do empreendimento.

Em suas razões descritas no id 4715943, o recorrente argumenta, em síntese, que:
(i)
as partes firmaram contrato de parceria e cooperação, com o objetivo de realizar ações conjuntas no “
Sítio Santa Felicidade (matrícula nº 2727)
”, visando transformar a área em chácaras rurais para venda;
(ii)
mesmo após dois anos de trabalho, a agravada “
simplesmente parou de pagar os 20% devidos ao Autor sócio parceiro
”, incorrendo em inadimplemento contratual; e
(iii)
há urgência em determinar o arresto do imóvel.

Pautado em tais premissas e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, para “
determinar o arresto do imóvel objeto do Contrato, localizado no Sítio Santa Felicidade (matrícula n° 2727) até o julgamento do presente recurso, para impedir qualquer alienação sem o conhecimento das partes e sem autorização do juízo
”. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 7417675.

Devidamente intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos originários, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

O requerente, ora agravante,
PAULO ROBERTO MARQUES FONTES
, ajuizou, na origem,
ação de cobrança com pedido liminar
em face de
SILVANA PIMENTEL BATISTA
, aduzindo, em suma, que não está sendo informado de quantos lotes de terra estão sendo vendidos no imóvel objeto do contrato de parceria e cooperação, qual seja, o “
Sítio Santa Felicidade (matrícula nº 2727)
”, tampouco do valor pelo qual estão sendo comercializados.

Alega, outrossim, que o perigo de demora ou o risco de resultado útil do processo é evidente, em razão da Cláusula Quinta IA do referido contrato estipular que a sua vigência será “
até a venda do último lote
”.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a concessão de tutela provisória de urgência, para que: (i) seja realizado o arresto no imóvel objeto do contrato; (ii) seja informado em juízo qualquer alienação, venda, aluguel, comodato ou qualquer outra forma de transação comercial já realizada, ou que venha a ser realizada no imóvel, sob pena de multa e (iii) sejam depositados em juízo os valores já recebidos em razão da alienação do imóvel.

Ao apreciar o pedido supra, o juízo
a quo
proferiu decisão deferindo o pedido constante no item “ii” e indeferindo os demais.

E foi justamente em face deste
decisum
que foi interposto o presente recurso, que passo a analisar.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

_____________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Firmadas tais premissas,
cabe dizer que a tutela provisória de urgência possui disciplina no art. 300 do CPC e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se demonstrar a probabilidade do direito, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e, ainda, a ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Dito isso, ao analisar os autos, não vislumbro, em cognição superficial apropriada a etapa preambular do processo de origem, razões para o deferimento da antecipação de tutela pretendida, pois reputo necessária a realização de uma maior dilação probatória.

Isto porque, em que pese o recorrente afirmar que “
a AGRAVADA,
sem qualquer justificativa plausível
,
simplesmente parou de pagar os 20% devidos ao Autor sócio parceiro, incorrendo em manifesto inadimplemento contratual
”, pela prova documental produzida até o momento da análise do pedido de tutela provisória, não é possível inferir a ocorrência de tais alegações.

Outrossim, vislumbro que a agravada ajuizou
ação ordinária de rescisão de contrato de parceria e cooperação,
que tramita de forma conexa ao presente feito, no qual pugna pela rescisão do referido contrato, sob a alegação de ter sofrido ameaças perpetradas pelo agravante, tendo sido lavrado Boletim de Ocorrência em razão do acontecido.

Assim, entendo que o Magistrado singular agiu com acerto e cautela ao indeferir a tutela de urgência sob o argumento de que “
a pretensão do requerente está umbilicalmente ligada ao mérito da demanda, portanto, a um juízo exauriente, e não sumário, como se exige para o deferimento do pleito
antecipatório
”, sendo, dessa forma, prudente que se aguarde a instrução processual.

A propósito, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE ARRESTO DE BENS. ART. 301 DO CPC. CABIMENTO. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO
. PERIGO DE DANO INVERSO. INDEFERIMENTO. REFORMA DA DECISÃO. Consoante o disposto no art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, nos termos do art. 301 do CPC. A
medida de arresto para constrição de bens da parte ré exige a demonstração de dilapidação de patrimônio ou insolvência. No caso dos autos, não há provas contundentes do alegado estado de insolvência do suposto devedor, razão pela qual não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da medida
.

(TJMG; AI 2835712-78.2022.8.13.0000; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Habib Felippe Jabour; Julg. 28/02/2023; DJEMG 01/03/2023)
(grifei)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. O arresto é uma medida que visa garantir futura execução judicial. Referida medida é possível na nova sistemática processual, conforme previsão expressa contida no art. 301 do CPC, e, para a sua concessão, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. A inexistência de prova satisfatória da insolvência da parte ré e/ou da dilapidação de seu patrimônio, afasta a concessão do arresto cautelar, posto que ausentes os requisitos legais para tanto
.

(TJMG; AI 0266522-22.2022.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; Julg. 09/02/2023; DJEMG 10/02/2023)
(grifei)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS (ARRESTO). COMPRA E VENDA DE GADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO OU INSOLVÊNCIA DOS REQUERIDOS
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência somente será concedida quando houver a cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, a decisão que indeferiu a tutela de urgência de natureza cautelar deve ser mantida, eis que não há demonstração de indícios suficientes que evidenciem a probabilidade do direito, tampouco a dilapidação dos bens dos agravados de modo a não terem patrimônio suficiente para saldar sua obrigação, inexistindo o perigo de dano ou risco ao resultado útil deste processo
. 3. Recurso desprovido.

(TJMS; AI 1419358-87.2022.8.12.0000; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins; DJMS 01/02/2023; Pág. 69)
(grifei)

Como aqui já mencionado, o recurso de agravo de instrumento é limitado pelo grau cognitivo exercido pelo Julgador
a quo
na oportunidade em que proferida a decisão recorrida.

Assim, não há óbice de que, mesmo durante a instrução processual nos autos de origem, a parte recorrente possa apresentar novos elementos de prova com o escopo de demonstrar a presença dos requisitos necessários para o deferimento da pretensão liminar aqui postulada.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.